Tribunal: TJSP
Processo: 1003682-83.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ação individual proposta pelo Autor - Distribuição por dependência a esta 38a Câmara - Equívoco do Serviço de Distribuição, pois a prevenção deste Colegiado se refere à ação coletiva proposta pelo Ministério Público em face da Requerida e seus representantes, sem ligação com a ação individual - - Recurso não conhecido.